Tribunal: TJMMG
Processo: 2000023-87.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000023-87.2020.9.13.0001 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 10/11/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - APÓS A JUNTADA DOS DOCUMENTOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELA EX-ESPOSA DO APELANTE, FOI-LHE OPORTUNIZADO O CONHECIMENTO E A MANIFESTAÇÃO SOBRE ELES - OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO - NÃO CONSTITUI PROVA ILÍCITA UM DOS INTERLOCUTORES GRAVAR, AINDA QUE SEM CONHECIMENTO DO OUTRO, O DIÁLOGO ESTABELECIDO - APELANTE INTIMADO DE MODO INCORRETO PARA A REUNIÃO DO CONSELHO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA UNIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Bruno César Pires de Freitas e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Bruno César Pires de Freitas contra a sentença que deixou de acolher as suas pretensões de declarar a nulidade da sanção disciplinar decorrente da Sindicância Administrativa Disciplinar iniciada pela Portaria n. 117.587/2017. O ora apelante propôs ação ordinária afirmando que se encontrava em processo de divorcio com sua ex-esposa, quando a mesma teria relatado junto à Corregedoria da PMMG que teria sofrido supostas agressões nos últimos três anos de casamento e inclusive depois da separação de fato do casal, ocorrida no ano de 2017 e que no ano de 2019, ela registrou novo REDS. Disse o apelante que, por tais fatos, foi sancionado com o decréscimo de 14 (quatorze) pontos em seu conceito funcional por violação ao disposto no inciso I do art. 13 da Lei 14.310/2002. Aduziu o autor em sua petição inicial que provas constantes no procedimento administrativo teriam sido produzidas de modo unilateral por sua ex-esposa e que conversas privadas que manteve com esta foram degravadas e utilizadas como prova, com violação de sua intimidade. Disse que a gravação clandestina foi utilizada para sua acusação e não para a sua defesa, o que a torna ilegal.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alegou o ora recorrente que requereu, no processo disciplinar, a realização de perícia em documentos apresentados por sua ex-esposa e no aparelho celular desta. Disse que o requerimento de prova pericial foi indeferido e que um relatório confeccionado por uma profissional da área de saúde que lhe mencionava, sem lhe ter atendido, foi juntado de modo unilateral no procedimento administrativo e influenciou no julgamento. Por fim, disse que houve cerceamento de sua defesa, pois teria sido notificado para a reunião do CEDMU na data de 23/04/2018, contudo, a mesma ocorreu no dia 24/04/2018. Com tais argumentos, o autor requereu o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, bem como fossem acolhidas as suas pretensões para anular a punição disciplinar e seja o réu condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. O valor da causa foi estabelecido em R$ 1.000,00 (mil reais). O juiz de primeiro grau de jurisdição recebeu a petição inicial, deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou a citação do réu. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 9), argumentando que a punição foi lastreada no conjunto probatório e não apenas as audições e as provas documentais juntadas pela ex-esposa do ora apelante. Disse ainda o Estado de Minas Gerais que a gravação clandestina, isto é, aquela praticada por um dos interlocutores é lícita. Argumentou também o ora apelado que o indeferimento da produção de prova pericial foi fundamentada e que foram observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e da ampla defesa. Disse o Estado de Minas Gerais que o apelante não apontou qualquer prejuízo pelo fato da notificação para a realização da reunião do Conselho ter sido remetido com data equivocada. Por fim, destacou o apelado a impossibilidade de apreciação, pelo Poder Judiciário, do mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao disposto no art. 2º da CR/88. Com tais argumentos, pretendeu o Estado de Minas Gerais fosse a presente ação julgada improcedente, bem como fosse o então autor condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como requereu o depoimento pessoal do autor e a oitiva de testemunhas. O ora apelante impugnou, no evento 22, a contestação apresentada, requerendo o acolhimento de suas pretensões. Determinada a especificação de provas, as partes declararam não possuírem outras a serem produzidas e requereram o julgamento da ação no estado em que se encontrava. O juiz de primeiro grau de jurisdição proferiu a sentença constante no evento 31, julgando improcedentes as pretensões do autor e o condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor equivalente à 20% do valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade do crédito em função do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. O juiz de primeiro grau entendeu não ser possível a valoração das provas, sob pena de adentrar no mérito administrativo eTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 que a perícia pretendida foi requerida no procedimento disciplinar intempestivamente. Disse o magistrado que a gravação clandestina não é ilícita e que a mesma se destinou a comprovar as agressões sofridas pela ex-esposa do apelante. Por concluso, entendeu o nobre magistrado que a reunião do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade se destina a elaboração de um parecer e não possui vínculo com o ato decisório e, portanto, não há nulidade a ser declarada. Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso reiterando os argumentos expostos em sua petição inicial e requerendo seja reformada a sentença para que seja anulada a punição aplicada (evento 37). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando pelo seu desprovimento (evento 46). É o relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Não vislumbro a alegada violação aos princípios do contraditório pelo fato do procedimento administrativo disciplinar conter diversos documentos e declarações da ex-esposa do apelante. Embora os documentos constantes às fls. 23 e seguintes do procedimento administrativo tenham sido apresentadas pela ex-esposa do apelante, dentre eles, cópias de conversas pelo aplicativo whatsapp e a cópia de uma decisão concedendo medida protetiva à ex esposa, certo é que sobre tais documentos foi oportunizado o conhecimento e manifestação pelo apelante. Houve observância ao contraditório. No que se refere às gravações efetuadas pela própria ex-esposa do apelante em diálogos com o mesmo, também não há ilicitude que possa ser reconhecida. Não constitui prova ilícita um dos interlocutores gravar, ainda que sem conhecimento do outro, o diálogo estabelecido. No caso dos autos, a ex-esposa do apelante apresentou diálogos que manteve apenas com o apelante e, portanto, não há ilicitude a ser reconhecida por tal situação. Neste sentido, destaco uma das inúmeras decisões do STF sobre o tema: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM INTERLOCUTOR SEM CONHECIMENTO DOS OUTROS: CONSTITUCIONALIDADE. AUSENTE CAUSA LEGAL DE SIGILO DO CONTEÚDO DO DIÁLOGO. PRECEDENTES. 1. A gravação ambiental meramente clandestina, realizada por um dos interlocutores, não se confunde com a interceptação, objeto cláusula constitucional de reserva de jurisdição. 2. É lícita a prova consistente em gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva da conversação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 STF Agravo Regimental AI 560223Agr/SP, Ministro Joaquim Barbosa, Publicado em 29/04/2011 Embora o apelante tenha alegado que houve violação ao devido processos legal por ter sido intimado de modo incorreto para a reunião do Conselho de Ética e Disciplina da Unidade, não vislumbro qualquer prejuízo à sua defesa. Tal reunião, de acordo com o art. da Lei 14.310/2002, se destina à elaboração do parecer pela Comissão e o inciso XVI do art. 70 da Lei 14.310/2002 prevê que o processado poderá apenas assistir a tal reunião. Portanto, em tal ato processual, não há participação do acusado, razão pela qual entendo que inexiste prejuízo a ser reconhecido. Por fim, não vislumbro quaisquer violações às garantias da ampla defesa e do contraditório, uma vez que ao apelante foram garantidas a oportunização de defesa e participação na produção das provas, razão pela qual nego provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. Desembargador relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do e. Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de novembro de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relato